Tribunal: TJMT
Processo: 1000659-56.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000659-56.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), JOSE RODRIGUES LEITE - CPF: 580.768.401-04 (APELANTE), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), JOSE RODRIGUES LEITE - CPF: 580.768.401-04 (APELADO), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO DA SEGURADORA E PREJUDICADO O DO REQUERIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000659-56.2018.8.11.0041

APELANTE
:
JOSE RODRIGUES LEITE

APELANTE
:
ITAÚ SEGUROS AUTO E RESIDÊNCIA

APELADO
:
JOSE RODRIGUES LEITE

APELADO
:
ITAÚ SEGUROS AUTO E RESIDÊNCIA

EMENTA:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUTOMÓVEL COM FALHA MECÂNICA DEIXADO COM CHAVE NA IGNIÇÃO E LIGADO – PASSAGEIRO QUE SE UTILIZA DA CONFIANÇA DO PROPRIETÁRIO E EVADIU-SE DO LOCAL E PROVOCOU O ACIDENTE – CAPOTAMENTO – PERDA TOTAL DO VEÍCULO – AGRAVAMENTO DO RISCO INOCORRENTE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MÁ-FÉ OU DOLO DO SEGURADO – DEVER DE INDENIZAR – NEGATIVA DE PAGAMENTO – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

Não comprovada a má-fé ou dolo do segurado, que pudesse configurar conduta de agravamento do risco, faz jus ao recebimento do valor contratado na apólice, em razão do sinistro que provocou a perda total do veículo.

A mera negativa da seguradora quanto ao pagamento do seguro, não acarreta dano moral passível de indenização, máxime se o autor não demonstrou o constrangimento à sua honra ou intimidade, perturbação, inquietação, vexame, sofrimento, angústia, ansiedade e intranquilidade, ou seja, situações que são excepcionais.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N.
1000659-56.2018.8.11.0041

APELANTE
:
JOSE RODRIGUES LEITE

APELANTE
:
ITAÚ SEGUROS AUTO E RESIDÊNCIA

APELADO
:
JOSE RODRIGUES LEITE

APELADO
:
ITAÚ SEGUROS AUTO E RESIDÊNCIA

RELATÓRIO

Apelações
interpostas por José Rodrigues Leite e por
Itaú Seguros Auto e Residência S.A.

AÇÃO: Cobrança de Seguro c/c Indenização por Danos Morais
, proposta
por
José Rodrigues Leite em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais e
Itaú Seguros Auto e Residência
.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Cuiabá):
julgou procedentes os pedidos da ação
,

para condenar
a ré ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 10.566,00 (dez mil, quinhentos e

sessenta e seis reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC desde o ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, devendo o autor, em contrapartida, transferir documentalmente o veículo para a ré, por já se encontrar na posse do salvado, bem como ao pagamento do valor de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do seu arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

Condenou ainda a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

APELAÇÃO
: o autor
José Rodrigues Leite
recorre para majorar o valor arbitrado a título de dano moral, ao fundamento de que o quantum fixado na sentença de R$3.000,00 (três mil reais) se mostra
ínfimo, incompatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, motivo pelo qual, pugna para que seja majorado para R$10.000,00 (dez mil reais).

Por sua vez, a
Itaú Seguros Auto e Residência
postula pela reforma da sentença para que seja julgado totalmente improcedentes os pedidos da demanda, ao fundamento de houve o agravamento do risco por parte do segurado, o que justifica a perda do direito indenizatório do seguro por infração contratual da cobertura securitária, e o descabimento da indenização arbitrada a título de dano moral.

Defende, ainda, no caso de mantida a condenação, a necessidade de decote dos prêmios em aberto, com juros e correção a partir do vencimento e que o veículo lhe seja transferido sem quaisquer restrições, que seja reduzido o valor arbitrado para dano moral e distribuído os ônus de sucumbência. Prequestiona a matéria.

CONTRARRAZÕES:

Id.
53349995 e Id. 53350001.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000659-56.2018.8.11.0041

APELANTE
:
JOSE RODRIGUES LEITE

APELANTE
:
ITAÚ SEGUROS AUTO E RESIDÊNCIA

APELADO
:
JOSE RODRIGUES LEITE

APELADO
:
ITAÚ SEGUROS AUTO E RESIDÊNCIA

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelações
interpostas por José Rodrigues Leite e por
Itaú Seguros Auto e Residência.

AÇÃO: Cobrança de Seguro c/c Indenização por Danos Morais
, proposta
por
José Rodrigues Leite em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais e
Itaú Seguros Auto e Residência
.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Cuiabá):
julgou procedentes os pedidos da ação
,

para condenar
a ré ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 10.566,00 (dez mil, quinhentos e

sessenta e seis reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC desde o ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, devendo o autor, em contrapartida, transferir documentalmente o veículo para a ré, por já se encontrar na posse do salvado, bem como ao pagamento do valor de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do seu arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

Condenou ainda a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A lide advém do fato de que o veículo da parte autora, de marca/modelo Chevrolet Corsa Sedan GL 1.6 MPFI, ano 1998, placa: KAE2308, Renavam: 697818330, chassi n. 8AGSE19NWWR601893, de cor BRANCA, que estava coberto por seguro perante a Seguradora requerida Itaú Seguros Auto e Residência, sob o número de apólice 0531 17 625264, e foi sinistrado, cujas avarias decorrentes do acidente provocaram a perda total do bem, todavia, foi negada a cobertura do seguro.

Narram os fatos que na data de 20 de novembro de 2016, o autor transitava pela Rodovia MT 351-KM 14, na zona rural, sem assistência elétrica ou mecânica prontamente disponível, quando o seu veículo apresentou falha (pane) na parte elétrica, que comprometeu o sistema de partida e somente funcionava com propulsão manual (tranco),

Anota o autor que, em razão da referida falha mecânica, deixou o veículo funcionando enquanto adentrou em uma mercearia da região, quando o passageiro que estava no interior do veículo, que a parte autora acreditava ser de confiança, invadiu o comando da direção e saiu em alta velocidade rumo a região do Manso.

Anota, ainda, que pediu socorro e foi atendido por populares da região, mas encontrou o veículo sinistrado, com sinais de capotamento, que a Seguradora foi acionada na mesma data do sinistro e reconheceu a perda total do automotor e o removeu para seu domínio e o depositou no pátio Leilões Brasil, localizado na Rodovia BR 364, KM 08 - Distrito Industrial – Cuiabá, MT, todavia, se negou a cobrir o seguro, o que lhe provocou danos de ordem material e moral.

Por sua vez, a negativa da Seguradora se deu sob a justificativa de que o segurado contribuiu para a ocorrência do sinistro, em razão de ter deixado o veículo aberto, com a chave na ignição, o que enseja a aplicabilidade dos termos das principais cláusulas das condições gerais do contrato de seguro contratado, que trata da perda de direitos.

O Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos, por entender que não ficou demonstrado o agravamento do risco por parte do autor que, portanto, cabe à Seguradora requerida o dever de realizar o pagamento da cobertura securitária, bem assim que restou configurado o dano moral indenizável.

Ambas as partes recorreram contra esta decisão.

O cerne do apelo do autor é saber se é caso de majorar o valor arbitrado para a indenização por dano moral.

Por sua vez, a controvérsia travada no recurso da requerida estar em saber se houve agravamento do risco, a fim de afastar a condenação imposta de pagamento do seguro e do dano moral. Alternativamente, saber se é caso de reduzir o valor do dano moral arbitrado na sentença.

Passa-se à análise, em conjunto, de ambos os recursos.

Pois bem.

De início, importa anotar, o contrato de seguro representa um acordo de vontades, por meio do qual "
o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados
", como preceitua o artigo 757, do Código Civil.

No presente caso não há controvérsia quanto ao vínculo jurídico entre as partes, cujo contrato de seguro firmado por meio da Apólice n. 053117625264, encontrava-se em plena vigência quando da ocorrência do sinistro, em 20.11.2016.

A recusa ao pagamento da indenização do seguro fundamentou-se nas cláusulas das condições gerais do contrato, item “e”, que trata da perda de direitos e prevê que a seguradora ficará isenta de qualquer obrigação decorrente do contrato de seguro, se o segurado “
na ocasião do sinistro, concorra com culpa grave ou dolo, bem como tenha contribuído, por ação ou omissão, para o agravamento do risco
.”

De outra parte, o art. 768, do Código Civil, fundamento da sentença impugnada, estabelece:

"
O segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato
."

Como se vê, a referida regra disciplina os casos em que restar demonstrada a má-fé do segurado, quando age intencionalmente no intuito de se beneficiar do valor da indenização securitária, ônus do qual não se desincumbiu a seguradora requerida.

No caso concreto, o autor explicitou que foi em razão da falha mecânica detectada, o motivo pelo qual deixou a chave na ignição e o carro ligado, bem assim que a pessoa que estava como passageiro lhe era de confiança.

Realça-se, ademais, que pela narrativa dos fatos perante a autoridade policial, na confecção do Boletim de Ocorrência, se extrai que o passageiro do veículo tratava de pessoa que depositava confiança um no outro.

Dessa forma, o fato de o segurado ter deixado as chaves na ignição e o veículo funcionando enquanto entrava na mercearia, com um passageiro, à época, de sua confiança, dentro do automóvel, não é suficiente para caracterizar o agravamento de risco, porquanto não se verifica conduta intencional, com dolo ou má-fé do segurado.

Da narrativa do Boletim de Ocorrência extrai-se que o segurado chegou ir atrás do veículo, porém, sem sucesso, pois quando chegou ao local já havia acontecido o capotamento, o que demonstra que estava nas proximidades do veículo, mantido sob certa vigilância, entretanto não fora suficiente para impedir o evento danoso.

Como se verifica não há comprovação de que o segurado agiu dolosamente para realização do sinistro.

Nessa linha de entendimento, não demonstrada a má-fé do segurado, que pudesse configurar conduta de agravamento do risco, é caso de manter a condenação da Seguradora ao pagamento da indenização securitária.

No mesmo sentido, esta Egrégia Câmara decidiu no julgamento do recurso de Apelação n. 0046058-04.2013.8.11.0041, a saber:

“
APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - SEGURO DE VEÍCULO - FURTO - CHAVES NA IGNIÇÃO - MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA - AGRAVAMENTO DE RISCO NÃO CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA - DANO MORAL - INOCORRÊNCIA - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não comprovada a má-fé do segurado, que pudesse configurar conduta de agravamento do risco, faz jus ao recebimento do valor contratado na apólice, relativo à hipótese de furto de veículo.

A mera negativa da seguradora quanto ao pagamento do seguro, não acarreta dano moral passível de indenização, máxime se o autor não demonstrou o constrangimento à sua honra ou intimidade, pertubação, inquietação, vexame, sofrimento, angústia, ansiedade e intranquilidade, ou seja, situações que são excepcionais
.” (TJMT Apelação n. 0046058-04.2013.8.11.0041, Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017)

Mutatis mutandis
, sobre o tema, a jurisprudência pátria:

"
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO VEÍCULO - FURTO - CHAVES NA IGNIÇÃO - MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA - AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA. O agravamento do risco, como fator excludente do dever de indenizar, deve ser analisado de forma restritiva. Somente pode ser considerado como agravado o risco quando restar cabalmente demonstrado que o segurado agiu de má-fé para se beneficiar do valor da indenização
."(TJMG - Apelação Cível 1.0707.11.029597-9/001, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/05/2016, publicação da súmula em 13/05/2016).

"
AÇÃO DE REPARAÇÃO - DANOS MATERIAIS - FURTO DE VEÍCULO - SEGURO - RISCO - AGRAVAMENTO INTENCIONAL - ART. 768 DO CC - PROVA NÃO PRODUZIDA - CIDADE INTERIORANA - PADRE - CAMINHADA HABITUAL AO REDOR DO CAMPO DE FUTEBOL - VEÍCULO PARADO NO CENTRO DO CAMPO. A expressão "agravada” norma do art. 768 do CC tem o significado de tornar mais grave, tornar pior, aumentar a probabilidade da ocorrência de dano ao interesse garantido, e decorre somente de atos praticados pelo segurado intencionalmente, possibilitando maiores chances de ocorrência do risco, aumentando a responsabilidade do segurador, alterando-se assim a relação contratual predeterminada na celebração do contrato de seguro, prevista na apólice. O segurado de cidade interiorana que tem o veículo furtado enquanto caminhava ao redor de um campo de futebol, estando o veículo segurado parado no centro do campo, aberto e com as chaves na ignição, contexto provado corriqueiro pela condição de padre que, habitualmente, pela manhã, caminhava no mesmo local, não pode ser interpretado como ato intencional de agravamento do risco de dano, por isso os danos materiais decorrentes do sinistro provados liquidados devem ser reembolsados.
" (TJMG - Apelação Cível 1.0183.14.003409-5/001, Relator(a): Des.(a) Saldanha da Fonseca , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/04/2015, publicação da súmula em 08/05/2015)

"AÇÃODE COBRANÇA. SEGURO FACULTATIVO. Furto de motocicleta ocorrido após o segurado esquecer a chave no contato. Circunstâncias do caso concreto evidenciam que não houve agravamento intencional do risco. Contrato que não prevê exclusão da garantia por conduta culposa do segurado. Sentença mantida. Recurso desprovido." (TJSP; Apelação 1003278-17.2016.8.26.0362; Relator (a): Milton Carvalho; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi Guaçu - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/07/2017; Data de Registro: 14/07/2017).

De outra parte, no que toca ao pedido de indenização por danos morais, conquanto tenha sido afastada a negativa da seguradora, tal fato, por si só, não caracteriza, na espécie em particular, o alegado dano moral.

Assim se entende porque o descumprimento contratual que enseja dano moral indenizável se configura quando, ultrapassadas as situações de desconforto e dissabor, alçam a esfera psíquica do lesado, de modo a causar-lhe constrangimentos à sua honra ou intimidade, perturbação, inquietação, vexame, sofrimento, angústia, ansiedade e intranquilidade, ou seja, situações excepcionais.

Sucede que no presente caso, não há qualquer prova ou indícios de que a conduta da seguradora tenha gerado transtornos ao autor capaz de configurar o abalo moral indenizável.

Sobre o tema:

"
APELAÇÕES CÍVEIS- AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS – PERDA TOTAL DO VEÍCULO NEGATIVA DE PAGAMENTO – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – CANCELAMENTO E SUSPENSÃO AUTOMÁTICOS – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE INTERPELAÇÃO – ARTIGO 763 C.C. – NECESSIDADE DE PRÉVIA INTERPELAÇÃO – INDENIZAÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – APLICAÇÃO DA TABELA DE CURTO PRAZO – INADMISSIBILIDADE – RECUSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

A mera negativa da seguradora quanto ao pagamento do seguro de automóvel, não acarreta dano moral passível de indenização.

“O simples atraso no pagamento do prêmio não implica suspensão ou cancelamento automático do contrato de seguro, sendo necessário, ao menos, a interpelação do segurado, comunicando-o da suspensão dos efeitos da avença enquanto durar a mora.” (AgRg no AREsp 413.276/DF).

“Aquele que deu causa ao processo deve restituir os valores despendidos pela outra parte com os honorários contratuais, que integram o valor devido a título de perdas e danos, nos termos dos arts. 389,395 e 404 do C.C./02” (REsp 1.134.725-MG).

A mora no pagamento do prêmio do seguro é incapaz de permitir a aplicação da Tabela de Curto Prazo com a aplicação da “Tabela de Curto Prazo”, sem a prévia notificação ao segurado
."(Ap 39413/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2017, Publicado no DJE 09/06/2017) (destaquei)

Na mesma linha:

“Apelação. Seguro facultativo de automóvel. Furto do bem móvel quando este se encontrava estacionado, porém com a chave no contato. 1. Ausência de provas aptas a demonstrar que os fatos ocorreram por culpa grave/ dolo do condutor. Tampouco existe qualquer comprovação no sentido de que houve agravamento intencional do risco. Situação que, por si só, não exime a seguradora do pagamento do prêmio. Necessidade de comprovação da má-fé do segurado para que seja aplicada a disposição legal contida no artigo 768 do CC. 2. A ré não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do artigo 333, inciso II, do Código de Processo Civil. Impositiva, portanto, a sua condenação ao pagamento do prêmio, nos exatos termos do contrato de seguro celebrado entre as partes. 3. Pedido de indenização por danos materiais decorrente do contrato de aluguel celebrado com terceiro, para suprir a omissão da requerida em fornecer o carro reserva após o sinistro. O contrato de locação de automóvel juntado ao processo (fls. 34/35) iniciou-se aos 28/11/2011, vale dizer, em data anterior à ocorrência do furto, o que afasta a alegação da autora no sentido de que este gasto decorreu da omissão da seguradora em cumprir o acordado. Não restando comprovado o fato constitutivo do direito da autora, de rigor o afastamento da condenação da ré ao pagamento dos referidos danos materiais. Inteligência do artigo 333, inciso I, do CPC. 4.
Os danos morais não restaram configurados, pois a negativa de pagamento da indenização pela apelante acarretou mero aborrecimento à recorrida, o que não basta para fundamentar a reparação de ordem extrapatrimonial.
Recurso parcialmente provido
." (TJSP; Apelação 0000624-18.2012.8.26.0038; Relator (a): Kenarik Boujikian; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Araras - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/03/2016; Data de Registro: 11/03/2016) (destaquei)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA VIGENTE NA DATA DO FALECIMENTO DO SEGURADO. PEDIDO DE CANCELAMENTO NÃO COMPROVADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Não restando comprovado, nos autos, que o segurado teria cancelado o seguro um dia antes do seu falecimento, há que se considerar que o contrato estava vigente quando do sinistro,sendo devido o pagamento do valor segurado.
A mera negativa da seguradora quanto ao pagamento do seguro de vida, não acarreta dano moral passível de indenização
."(TJMG - Apelação Cível 1.0015.13.004560-0/001, Relator(a): Des.(a) Wagner Wilson, 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/06/2016, publicação da súmula em 08/07/2016) (destaquei)

Portanto, na espécie, a mera negativa da seguradora quanto ao pagamento do seguro, não é fato suficiente passível de acarretar a indenização por dano moral.

Assim, afastado o dano moral, resta
prejudicada
a análise do recurso do autor.

Por derradeiro, no que tange à alegação de abatimento do valor da contraprestação assumida pelo segurado, vê-se que a questão sequer foi aventada na contestação ou mesmo durante a fase de conhecimento, por tal razão também não fora analisada pela sentença recorrida, o que configura inovação e prejudica a análise nesta seara, por violação ao contraditório.

Além do mais, mesmo que assim não fosse, a Súmula 616 do STJ, assim determina:

“
A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio,

por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro
.”

De outro turno, considerados os precedentes dos Tribunais Superiores, que registram a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração, apenas para tal finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando os tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou constitucionais apontados pela parte.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao apelo
interposto pela
Itaú Seguros Auto e Residência para reformar, em parte, a sentença recorrida, a fim de afastar a condenação por dano moral imposta à Seguradora requerida e, por via de consequência,
julga-se prejudicado
o recurso interposto pelo autor da ação,
José Rodrigues Leite.

Em razão de a parte autora ter decaído de parte do seu pedido com a reforma de parte da sentença, é caso de aplicar o dispositivo do art. 86 do CPC, para que sejam distribuídos os ônus de sucumbência, na proporção de 80% (oitenta por cento) para ser arcado pela parte requerida e 20% (vinte por cento) para ser arcado pela parte autora, observado o disposto no art. 98 do CPC.

Deixa-se de aplicar o disposto no art. 85,§11 do CPC, ante o provimento parcial do recurso da parte requerida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020